Tribunal: TCU
Processo: 040.320/2018-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4057/2022-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, com fundamento nos artigos 1o, inciso I; 16, inciso I; 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso I; 143, inciso I, alínea "a"; 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno, em julgar regulares as contas a seguir relacionadas e dar quitação plena aos responsáveis, devendo-se dar ciência desta deliberação à unidade jurisdicionada, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 040.320/2018-9 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2017) 1.1. Responsáveis: Andre Lima Cordeiro (XXX.972.507-XX); Anelise Quintao Lara (XXX.911.476-XX); Beatriz Nassur Espinosa (XXX.186.967-XX); Betania Rodrigues Coutinho (XXX.323.887-XX); Bianca Nasser Patrocínio (XXX.233.797-XX); Carlos Alberto Pereira de Oliveira (XXX.638.907-XX); Claudio Rogerio Linassi Mastella (XXX.834.870-XX); Claudio Romeo Schlosser (XXX.077.120-XX); Cristina Lúcia Duarte Pinho (XXX.372.141-XX); Durval Jose Soledade Santos (XXX.032.307-XX); Eberaldo de Almeida Neto (XXX.109.897-XX); Edmar Diniz de Figueiredo (XXX.411.407-XX); Fernando Assumpção Borges (XXX.382.706-XX); Francisco Petros Oliveira Lima Papathanasiadis (XXX.199.968-XX); Guilherme Affonso Ferreira (XXX.604.298-XX); Gustavo Santos Raposo (XXX.715.107-XX); Gustavo Tardin Barbosa (XXX.925.307-XX); Hugo Repsold Júnior (XXX.626.877-XX); Isabela Mesquita Carneiro da Rocha (XXX.096.227-XX); Ivan de Souza Monteiro (XXX.444.077-XX); Jeronimo Antunes (XXX.269.398-XX); Joelson Falcão Mendes (XXX.178.387-XX); Joper Cezar de Andrade Filho (XXX.120.637-XX); Jorge Celestino Ramos (XXX.741.917-XX); José Luiz Marcusso (XXX.458.408-XX); João Adalberto Elek Junior (XXX.003.047-XX); Luiz Eduardo Valente Moreira (XXX.338.668-XX); Luiz Nelson Guedes de Carvalho (XXX.891.838-XX); Marcelo Cruz Lopes (XXX.022.147-XX); Marcelo Mesquita de Siqueira Filho (XXX.406.977-XX); Marcio Campanelli Moreira (XXX.707.498-XX); Marina Barbosa Fachetti (XXX.704.287-XX); Mario Carminatti (XXX.447.120-XX); Mario Jorge da Silva (XXX.658.377-XX); Mauricio Antonio Costa Diniz (XXX.563.736-XX); Mauro Roberto da Costa Mendes (XXX.231.962-XX); Nelson Luiz Costa Silva (XXX.293.688-XX); Nilo Azevedo Duarte (XXX.414.537-XX); Paulo Jose Alves (XXX.194.817-XX); Pedro Paulo Archer Sutter (XXX.879.347-XX); Pedro Pullen Parente (XXX.326.371-XX); Ricardo Rodriguez Besada Filho (XXX.347.807-XX); Roberto Moro (XXX.359.579-XX); Roberto Murilo Carvalho de Souza (XXX.323.707-XX); Rodrigo Araujo Alves (XXX.100.396-XX); Rodrigo Costa Lima e Silva (XXX.807.425-XX); Rudimar Andreis Lorenzatto (XXX.086.250-XX); Segen Farid Estefen (XXX.786.856-XX); Solange da Silva Guedes (XXX.644.076-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Petróleo Brasileiro S.A.. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura de Petróleo e Gás Natural (SeinfraPet). 1.6. Representação legal: Fernando Salles Xavier (65895/OAB-RJ), representando Petróleo Brasileiro S.A.. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.